Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701323-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Considerando que não mais integro a douta 5a Turma Cível e compareço às Sessões apenas para julgar os processos vinculados, solicito à douta Secretaria da Turma a gentileza de fazer contato prévio antes da inclusão de processo presencial em pauta. No caso específico, amanhã, não será possível o comparecimento para a sessão presencial. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020 17:40:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator